Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RENDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade da pensão alimentícia nos meses em que a embargada exerceu atividade remunerada: fevereiro a dezembro de 2019 e de fevereiro a agosto de 2020.
2. O magistrado entendeu que o recebimento da pensão no período acordado no divórcio consensual enquanto exercia atividade remunerada se tratava de enriquecimento ilícito.
3. As partes acordaram na cláusula sexta do divórcio, que seria devida pensão mensal no valor de R$1.000,00, reajustável na forma da lei, por um período máximo de 3 anos e 9 meses, a contar de novembro do ano de 2016, podendo ser suspenso caso a mulher passasse em concurso público para o cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou, ainda, no cargo de professora do Magistério Público Superior, bem como o pagamento de plano de saúde no valor de 700,00.
4. A partir de fevereiro de 2019, a apelante divorciada exerceu o cargo de professora temporária na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Embora a condição resolutiva não tenha ocorrido, é incontroverso que a apelante exerceu atividade remunerada em condições análogas à prevista no acordo entre as partes.
5. A obrigação de pagar alimentos para ex-cônjuges é excepcional, de caráter assistencial e transitório, sendo devida quando um dos então conviventes não possuir condições de auto sustento. A fixação de alimentos deve ser pautada no binômio necessidade/possibilidade.
6. No presente caso não se verifica a necessidade de pagamento da pensão alimentícia à ex-cônjuge durante o período em que ela exerceu atividade remunerada.
7. Apelação conhecida e não provida.